Tribunal: TJSP
Processo: 1006363-71.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de

Ementa:
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título de indenização securitária aos segurados, pela queima de equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Prova documental suficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.

Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art. 14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais comprovados.

Ausente prova de que uma das unidades consumidoras não estava ligada à época dos fatos. Alegação de ilegitimidade, quanto ao segurado desta unidade consumidora, rechaçada.

Alegação de que foram computados, no cálculo da indenização, valores relacionados à mão-de-obra. Inovação recursal. Recurso não conhecido nesse ponto.

Recurso da ré não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000000689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006363-71.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram provimento, V.U. Declara
voto o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO LEME
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E MELO BUENO.
São Paulo, 7 de janeiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n° 1006363-71.2019.8.26.0114
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca de Campinas 1a Vara do Foro de Vila Mimosa
Juiz de Direito Dr. Alfredo Luiz Gonçalves
Voto no 22232
Ação regressiva da seguradora em relação à concessionária
distribuidora de eletricidade pelos valores por ela pagos a título
de indenização securitária aos segurados, pela queima de
equipamentos. Sentença de procedência. Apelação da ré.
Prova documental suficiente para comprovar o nexo de
causalidade entre os danos nos equipamentos e a sobrecarga
elétrica na rede de distribuição de eletricidade da ré.
Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do art.
14 do CDC e art. 37, § 6o da CF. Danos materiais
comprovados.
Ausente prova de que uma das unidades consumidoras não
estava ligada à época dos fatos. Alegação de ilegitimidade,
quanto ao segurado desta unidade consumidora, rechaçada.
Alegação de que foram computados, no cálculo da indenização,
valores relacionados à mão-de-obra. Inovação recursal.
Recurso não conhecido nesse ponto.
Recurso da ré não conhecido em parte e, na parte conhecida,
não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida às f.303/308 destes autos de ação
regressiva, ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, em relação a ELEKTRO REDES S/A julgou procedente o
pedido, condenando a ré no pagamento da quantia de R$ 29.923,27,
com correção monetária desde cada desembolso e acrescido de juros
legais contados da citação, além das despesas processuais e de
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Apelou a ré (f.311/338) alegando, em suma, que (a) era
imprescindível o prévio pedido administrativo; (b) os laudos técnicos
apresentados com a inicial foram elaborados unilateralmente e não
servem como prova; (c) não foi comprovado o nexo causal; (d) não foi
constatada qualquer ocorrência no sistema da ré relativa aos dias dos
supostos sinistros; (e) a relação com a autora não tem natureza
consumerista; (f) a unidade consumidora de um dos segurados foi
desligada antes da ocorrência; (g) foram incluídos, indevidamente, nos
cálculos das indenizações, valores relativos à mão-de-obra.
A apelação, preparada, foi contra-arrazoada (f.344/358).
É o relatório.
A r. sentença foi disponibilizada no DJE em 06/09/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f.310); a
apelação, protocolada em 12/06/2019, é tempestiva.
De início, é de se afastar a alegação de falta de interesse
de agir, pois o prévio procedimento administrativo não é requisito
indispensável para a propositura da ação indenizatória por defeito na
prestação de serviços.
Ademais, a resistência da ré ao pedido, veiculada em sua
contestação, faz emergir o interesse de agir superveniente.
Nesse sentido, menciono precedentes deste E. Tribunal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO REGRESSIVA Prestação de serviços Energia elétrica
Seguradora que se sub-rogou nos direitos do consumidor Sentença
de extinção por ausência de pedido administrativo que por si só, não
pode ser motivo para o indeferimento da inicial Inexistência de
dispositivo legal que condicione a propositura da ação regressiva com
a notificação ou mesmo esgotamento da via administrativa Direito
de ação garantido constitucionalmente (art. 5o, XXXV, CF/88)
Sentença anulada Recurso provido. Dispositivo: deram provimento
ao
recurso,
com
determinação. (TJSP;
Apelação
1000327-81.2017.8.26.0114; Relator (a): Ricardo Negrão; 19a Câmara
de Direito Privado; julgado em 21/08/2017).
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. Ação de regresso. Sobrecarga de
energia. Danos ao segurado. Indeferimento da petição inicial por falta
de interesse processual. Hipótese em que é desnecessário prévio
requerimento
administrativo.
Sentença
anulada.
Recurso
provido. (TJSP;
Apelação
1001441-55.2017.8.26.0114;
Relator
(a): Milton Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; julgado em
24/08/2017).
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO
REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS. INTERESSE DE
AGIR. DESNECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA VIA
ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE DE ABERTURA DA FASE
INSTRUTÓRIA. Desnecessário o exaurimento da seara administrativa
para o recebimento da indenização devida por má prestação de serviço
pública (fornecimento de energia elétrica). Incumbe à autora a prova
do fato constitutivo do seu direito, qual seja, de que houve oscilação
de energia, sendo que a responsabilidade objetiva apenas dispensa a
demonstração de culpa, mas não da ocorrência do fato. Julgamento
antecipado da lide que impede a produção de prova. Necessidade de
abertura da fase instrutória, sob pena de cerceamento de defesa.
Sentença anulada de ofício, ficando prejudicado o recurso. (Relator(a):
Gilberto Leme; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 35a Câmara de
Direito Privado; Data do julgamento: 21/03/2016; Data de registro:
23/03/2016).
Também sem razão à ré ao alegar a ilegitimidade em
relação à segurada APCIL, porque não provou que a unidade
consumidora desta segurada não estava ligada na época do evento,
providência que poderia ser pela ré facilmente cumprida com a exibição
do cadastro da unidade consumidora em questão.
Trata-se de ação regressiva, na qual a seguradora autora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
persegue a condenação da ré no pagamento da quantia de R$
29.923,27, referente à indenização paga por ela aos segurados Maria
Lúcia Magalhães Leite, Ceccato DMR Indústria Mecânica Ltda., APCIL
Associação dos Proprietários do CIL Centro Industrial de Limeira, Fábio
Luis Cherbo e J A A Leite Junior ME, por queima de equipamentos
elétricos.
A sentença julgou antecipadamente a lide e acolheu
integralmente o pedido da autora, sobrevindo o presente recurso.
Com
o
pagamento
da
indenização
securitária
a
seguradora autora se sub-rogou nos direitos do segurado, consumidor de
eletricidade, em relação à concessionária ré.
A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos,
ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o
devedor principal e os fiadores (art. 349 do CC).
Assim, a condição de consumidor do segurado, se
transmitiu à seguradora autora pela sub-rogação.
Nesse sentido, aliás, já julgou este Tribunal:
APELAÇÃO. AGRAVOS RETIDOS - ACIDENTE DE VEÍCULO.
DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO POR SEGURADORA.
SUBROGAÇÃO. DEFINIÇÃO E EFEITOS. INTELIGÊNCIA DOS
ARTIGOS 349 E 786 DO CÓDIGO CIVIL. CONDIÇÕES E
DIREITO DE AÇÃO. APLICAÇÃO DE NORMAS RELATIVAS À
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DOS
EFEITOS DA SUBROGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DE
PROVAR.
PARIDADE
DE
ARMAS.
CONSUMIDOR
EM
SITUAÇÃO DE INFERIORIDADE TÉCNICA . CAPACIDADE
TÉCNICA
DESIGUAL.
ATUAÇÃO
DO
JUÍZO
PARA
PROPORCIONAR
A
IGUALDADE
DAS
PARTES.
MANUTENÇÃO DA INVERSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO .
PLENO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO.
EXERCÍCIO
E DEMONSTRAÇÃO DA
CAPACIDADE TÉCNICA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE
DIREITO DE DEFESA. SENTENÇA VÁLIDA. [...] RECURSO
IMPROVIDO, com observação relativa à execução de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Apelação no 0113713-66.2008.8.26.0100, Relator(a): Alfredo Attié,
29a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2012)
Na hipótese, a seguradora trouxe cópia dos comprovantes
bancários do pagamento do valor da indenização ao segurados (f.32, 77,
117, 141, 158), portanto, aplicável o CDC ao caso.
A concessionária ré, na qualidade de prestadora de
serviço público, responde objetivamente pelos danos causados a seus
usuários e a terceiros em razão de defeitos em seus serviços, nos termos
do art. 37, § 6o, do CF e art. 14 do CDC, bastando a comprovação do
nexo causal e do dano experimentado.
Saliente-se que nos termos do art. 14 do CDC “o
fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I
que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro”.
Ou seja, na hipótese, nem há que se falar em inversão do
ônus da prova do art. 6o, VIII do CDC, pois a própria lei já atribui ao
fornecedor dos serviços o ônus de provar a inexistência do defeito ou a
culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, I e II do CDC)
A autora, a fim de provar o nexo de causalidade entre a
queima dos equipamentos e a alegada descarga elétrica, trouxe com a
inicial os laudos de sinistro (f.24/25, 56/57, 113/114, 124/125, 146/148),
laudos técnicos (f.26, 58/61, 115/116, 126/127 e 149/152) e relatórios de
sinistro (f.27/31, 62/69), documentos realizados na época dos eventos
que confirmam que os equipamentos foram danificados por oscilações ou
descargas elétricas.
Tais documentos são suficientes para comprovar o nexo
de causalidade entre a sobrecarga na rede elétrica e os danos nos
aparelhos.
Assim, tendo a concessionária ré responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva pelos danos causados a seus usuários (art. 37, § 6o do CF e art.
14 do CDC), cabia a ela a prova da inexistência de defeito na prestação
de serviços, ou seja, a prova de que não houve sobrecarga de energia
elétrica nos imóveis dos segurados no dia do evento, o que não foi feito.
A ré, embora diga não ter sido registrada nenhuma
ocorrência ou falha de sua rede, não negou a possibilidade de
sobrecarga na rede elétrica em razão de descargas atmosféricas.
Nem se alegue cerceamento do direito de defesa pela
impossibilidade de perícia no equipamento ante o conserto e pela não
produção de prova testemunhal, pois como já dito, a ré, como detentora
de toda a tecnologia que envolve a prestação dos serviços de energia
elétrica, tinha a possibilidade de comprovar a regularidade de seus
serviços trazendo os históricos das sobrecargas em sua rede, sendo
insuficientes para tanto as telas do seu sistema interno.
Por fim, a alegação de que foram incluídas nos valores
das indenizações quantias relacionadas à mão-de-obra não foi aventada
na contestação, tratando-se de inovação recursal e, portanto, dela não se
conhece.
Desse modo, mantém-se a procedência da ação.
Pelo trabalho adicional realizado em grau recursal, nos
termos do § 11, do art. 85, do novo CPC/2015, a verba honorária
sucumbencial devida pela ré fica majorada para 15% sobre o valor
atualizado da condenação.
Conheço em parte do recurso e, na parte conhecida, nego-
lhe provimento.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Elektro Redes S/A.
Apelada: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24419
Ante a controvérsia acerca dos fatos alegados (defeito na
prestação do serviço e nexo de causalidade), impõe-se a produção de provas pericial
(ainda que indireta) e testemunhal em oportuna audiência de instrução e julgamento (se
o caso).
Contudo, considerando que a Câmara entente majoritariamente
que os documentos apresentados demonstram o defeito na prestação de serviços e o
nexo de causalidade, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
F788F1F
9
9
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
F8993DD
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006363-71.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.